Tribunal: TJMT
Processo: 1030161-21.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030161-21.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOILCI RODRIGUES SILVA - CPF: 482.741.001-15 (RECORRENTE), ISTANIO GOMES DA SILVA - CPF: 052.932.941-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1030161-21.2022.8.11.0002

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1030161-21.2022.8.11.0002

Recorrente:
Joilci Rodrigues Silva

Recorrido:
Município de Várzea Grande – MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - INDEVIDO DURANTE O GOZO DE LICENÇA, FÉRIAS OU AFASTAMENTOS - AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A CONDIÇÕES INSALUBRES E DO EXERCÍCIO NO HORÁRIO NOTURNO - NATUREZA PROPTER LABOREM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais de Várzea Grande, em seu artigo 79, dispõe que
“o direito ao pagamento de qualquer adicional cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. “
Em que pese se considerar de efetivo exercício laboral o período em que o servidor se encontra em gozo de licença e férias, tal fato não é suficiente, por si só, para constituir o direito à percepção do adicional de insalubridade. Registre-se que estes adicionais possuem caráter transitório (
propter laborem
), sendo devidos apenas no período em que efetivamente se exerce a função nociva à saúde, ou seja, as gratificações possuem natureza
pro labore faciendo
e estão diretamente atreladas à consecução de atividades específicas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1030161-21.2022.8.11.0002

_____________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1030161-21.2022.8.11.0002

Recorrente:
Joilci Rodrigues Silva

Recorrido:
Município de Várzea Grande – MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Joilci Rodrigues Silva

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença (Id.
182743730
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais, sob o fundamento de que

os adicionais pleiteados apenas serão pagos quando da efetiva exposição as situações ensejadoras, o que evidentemente não ocorre quando da fruição de férias e afastamento por doença.

Recurso Cível Inominado
(Id.

182743731
)
:
a recorrente defende a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais. Aduz
que os afastamentos legais, férias
e afastamento por doença,

são considerados como tempo de efetivo serviço, de forma que o pagamento dos adicionais de insalubridade e noturno são devidos na forma pleiteada.

Contrarrazões (Id
182743735
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1030161-21.2022.8.11.0002

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1030161-21.2022.8.11.0002

Recorrente:
Joilci Rodrigues Silva

Recorrido:
Município de Várzea Grande – MT.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Joilci Rodrigues Silva
em face do Município de Várzea Grande-MT, em que pretende a condenação do ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade/adicional noturno em caso de férias e ou licença médica para tratamento de saúde da autora recorrente, além da restituição dos descontos indevidos dos últimos cinco anos.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a recorrente é servidora pública efetiva, vinculada administrativamente à Secretaria Municipal de Saúde e lotada no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande.
Alega que faz jus ao pagamento dos adicionais de insalubridade e noturno durante os afastamentos legais, férias
e afastamento por doença,
pois, aduz que são considerados como tempo de efetivo serviço.

Da análise detida dos autos, verifica-se que embora a função desempenhada pela parte autora recorrente em vista do cargo exercido, tenha direito ao pagamento do adicional de insalubridade, este só ocorre durante o seu pleno exercício, não fazendo jus aos recebimentos durante dos afastamentos legais ao passo que o § 2º, do artigo 77, da Lei 1.164 estabelece que os adicionais serão cessados quando da eliminação das condições que ensejaram o seu pagamento, vejamos:

“Artigo.79. À administração pública municipal caberá o controle permanente da atividade de servidores em operações ou locais considerados perigosos, insalubres ou penosos.
§ 1º O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2º O direito ao pagamento de qualquer adicional cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Assim, em que pese se considerar de efetivo exercício laboral o período em que o servidor se encontra em gozo de licença e férias, tal fato não é suficiente, por si só, para constituir o direito à percepção do adicional de insalubridade e adicional noturno.

Ademais, os adicionais pleiteados, insalubridade e noturno, possuem caráter transitório (
propter laborem
), sendo devidos apenas no período em que efetivamente se exerce a função nociva à saúde ou em horário noturno, ou seja estão diretamente atreladas à consecução de atividades específicas.

Portanto, a exigibilidade decorre a partir do momento em que executadas as atividades insalubres ou noturnas e, não havendo prestação efetiva do serviço durante o período das licenças e férias, inexiste contato da servidora com o ambiente insalubre ensejador do respectivo adicional e com o exercício da atividade noturna.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO INDEVIDOS DURANTE O GOZO DE LICENÇA, FÉRIAS OU AFASTAMENTOS - AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A CONDIÇÕES INSALUBRES E DO EXERCÍCIO NO HORÁRIO NOTURNO - NATUREZA PROPTER LABOREM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - RI: 10298303920228110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/07/2023)”

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024